Tribunal: STF
Processo: HC 232118
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-02
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.039.948/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, II e III, todos do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 27 de fevereiro de 2021, nesta Capital, o denunciado FLÁVIO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus atos, caluniou, difamou e injuriou os ofendidos José Antônio Borges Pereira, Patrícia Eleutério Campos, João Ribeiro da Mota, Luis Alexandre Lima Lentisco, Cassia Vicente de Miranda Hondo, Adalberto Ferreira de Souza Junior, Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, Elton Oliveira Amaral, Marcelo Mantovanni Beato, Samuel Telles Costa, Roberto Aparecido Turin, Herbert Dias Ferreira, Luiz Fernando Rossi Pipino, Milton Pereira Merquíades, Daniela Crema da Rocha de Souza, Fernanda Pawelec Vasconcelos, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, Sérgio Silva da Costa, Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Oliveira e Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, todos membros do Ministério Público Estadual, em razão de suas funções e por um meio que facilita a divulgação, qual seja, a internet. 



    Segundo consta na representação ofertada pelos ofendidos, na data de 27.02.2021, foi veiculada inicialmente no site “Gazeta Digital” (anexo) o artigo intitulado “O que importa nessa vida?” escrito pelo denunciado trazendo diversas imputações criminosas a alguns membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que posteriormente teve ampla divulgação na mídia escrita e falada local: [...]. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que concedeu a ordem, para trancar a ação penal. O acórdão ficou assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ACOLHIDO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – ANIMUS NARRANDI – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONCEDIDA. 



    Os servidores públicos e as instituições públicas estão mais sujeitas a opugnações, diante das funções que desempenham que geralmente trazem descontentamentos advindos com leviandades contra o seu interlocutor. 



    Apesar do paciente ter emitido opiniões ácidas e contundentes contra a instituição do Ministério Público, e com possível alcance aos seus membros, não se constata no articulado artigo fatos de abismal envergadura jurídica para inibir a liberdade de expressão frente ao reconhecimento de uma infração penal que, caso seja acolhida, poderá abrir precedentes que inibirão qualquer cidadão de expor seu ponto de vista quanto fatos de interesse da sociedade. 



    O homem na vida pública está sujeito a críticas e cabe-lhe rebatê-las com argumentos factíveis a restabelecer a verdade e não recorrer a ultima ratio ou seja ao Direito Penal, por representar enforcamento ao lídimo direito de expressão e, por estar no exercício de um cargo público ser dono da verdade [infalível] e intocável às críticas. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento. Sobreveio, então, Agravo Regimental, por meio do qual o Ministro relator reconsiderou a decisão, para dar provimento ao recurso especial, cassando o acórdão recorrido e restabelecendo a Ação Penal, em decisão assim fundamentada:



    [...] 



    O Magistrado de origem, ao receber a denúncia, considerou que "os indícios de autoria e materialidade estão caracterizados nas reportagens, representações criminais e outros documentos". A Corte local, no entanto, trancou a ação penal por ausência de justa causa, por considerar que a conduta do recorrido "não ultrapassou as raias da livre manifestação de opinião".



    Ao julgar o recurso especial, considerei que, uma vez reconhecida a ausência de justa causa, não seria possível reverter referida conclusão, na via eleita, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. No mais, consignei que, como é de conhecimento, o mero animus narrandi não configura crime contra a honra, e destaquei decisão do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação n. 49.432/MT, que cassou decisão do juízo cível proibindo o recorrido de realizar novos ataques contra o Ministério Público.



    No entanto, ao lançar novo olhar sobre os fundamentos que subsidiaram a conclusão da Corte local, faz-se necessário destacar que, embora se deva prestigiar a liberdade de expressão e de informação, não se pode tolher a análise cível e criminal de eventuais excessos, sob pena de se vulnerar direitos constitucionais de igual envergadura, como por exemplo o direito à honra.



    De fato, "eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". (RE 1.010.606/RJ - Tema 786 RG. Relator Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021).



    Reitero que o mero animus narrandi não configura crime contra a honra, assim como não se desconhece que o homem da vida pública está efetivamente mais sujeito a críticas. No entanto, não é possível aferir o real dolo do paciente em habeas corpus, principalmente em hipótese na qual nem sequer teve início a instrução probatória, mostrando-se precipitada, portanto, a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de elemento subjetivos dos tipos imputados.



    Nessa linha de intelecção, tem-se que, realmente, é necessário um olhar mais atento do julgador aos fatos imputados, para que não se puna o autor do artigo por meras opiniões, em especial a agentes públicos que, de fato, encontram-se mais sujeitos a críticas. No entanto, também não é possível impedir, prematuramente, o trâmite da ação penal, sob pena de se sobrepor o direito de expressão sobre o direito à honra de membros de instituição essencial à função jurisdicional do Estado.



    Na hipótese, o Tribunal de origem acabou por se antecipar ao regular trâmite processual, considerando não haver justa causa, por entender que a manifestação "não ultrapassou as raias da livre manifestação de opinião", conclusão que, a meu ver dependeria da efetiva instrução processual, motivo pelo qual não poderia ser alcançada na via estreita do habeas corpus, por meio da simples leitura do artigo tido como violador da honra dos membros do parquet estadual.



    Nessa linha de intelecção, reafirmo que a análise a respeito da presença ou da ausência de justa causa é tema que desborda dos limites do recurso especial, haja vista o óbice do verbete n. 7 da súmula desta Corte Superior. Contudo, a análise realizada pela Corte local, para concluir pela ausência de justa causa, também desbordou dos limites do referido instrumento processual, procedendo a verdadeiro julgamento antecipado de mérito, sem a devida instrução do processo.



    A propósito:



    […]



    Dessa forma, tendo o Magistrado de origem concluído que "os indícios de autoria e materialidade estão caracterizados nas reportagens, representações criminais e outros documentos", e tendo a Corte local avançado indevidamente sobre o próprio mérito da ação penal, sem a devida instrução processual, mister se faz cassar o acórdão recorrido, com o consequente restabelecimento do trâmite da Ação Penal n. 1005213-26.2021.8.11.0042.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão monocrática, para dar provimento ao recurso especial, cassando o acórdão recorrido e restabelecendo a Ação Penal n. 1005213-26.2021.8.11.0042.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, tratando-se as frases publicadas na imprensa digital de crítica genérica ao Ministério Público Estadual, como instituição, sem, contudo, individualizar a pessoa do(a) Promotor(a) de Justiça, tem-se que a conduta examinada, em razão da falta da circunstância elementar contida na norma penal, é atípica. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente